Tribunal: TJMT
Processo: 1006187-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006187-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUNICE VITOR DA SILVA - CPF: 079.313.601-68 (EMBARGANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO NA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Eunice Vitor da Silva contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A embargante aponta contradição na valoração das provas e omissão quanto à análise da necessidade de perícia fonográfica e do pedido de inversão do ônus da prova, previsto no art. 429, inciso II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a falsidade das assinaturas em alguns contratos e validar áudios e documentos apresentados pelo embargado; (ii) avaliar se houve omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova e da necessidade de perícia fonográfica; (iii) determinar se os embargos são cabíveis para rediscutir a valoração das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, que reconheceu a falsidade das assinaturas em um dos contratos, mas considerou outros elementos probatórios – como áudios, transferências bancárias e faturas – aptos a demonstrar a realização de contratações e o benefício da embargante com os valores disponibilizados.

5.

A questão da inversão do ônus da prova foi analisada de forma implícita ao se considerar suficientes os elementos já constantes nos autos, afastando a necessidade de novas diligências probatórias. A ausência de menção expressa ao art. 429, inciso II, do CPC, não caracteriza omissão relevante.

6.

A decisão de indeferir a perícia fonográfica foi fundamentada no entendimento de que os elementos probatórios existentes eram suficientes para o deslinde da controvérsia, o que afasta a alegação de omissão quanto a esse ponto.

7.

A embargante manifesta inconformismo com a valoração das provas realizada pelo Tribunal, o que não constitui fundamento legítimo para embargos de declaração.

8.

A utilização de diferentes elementos de prova, desde que analisados de forma integrada e coerente, não configura contradição ou erro de julgamento, mas sim o exercício regular da valoração probatória pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há contradição na análise integrada de diferentes elementos probatórios, desde que fundamentada e coerente com o ordenamento jurídico.

2.

A ausência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria foi efetivamente analisada e fundamentada.

3.

Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscutir matéria já decidida ou para revisão de valoração probatória realizada pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, e art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Eunice Vitor da Silva
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela autora, ora Embargante, mantendo-se a sentença, em que os pedidos foram julgados improcedentes.

O Embargante argumenta que o acórdão incorreu em contradição, porque reconheceu a conclusão do laudo grafotécnico, que apontou falsificação das assinaturas da autora nos contratos apresentados pelo embargado, mas validou áudios e documentos apresentados pelo banco, os quais, segundo a embargante, carecem de perícia fonográfica para comprovar autenticidade.

Aponta o vício de omissão, porque não teria sido apreciado adequadamente o pedido de realização de perícia fonográfica, que seria essencial para verificar a autenticidade dos áudios apresentados pelo banco como prova da contratação.

Argumenta que a decisão não analisou os dispositivos legais invocados, incluindo o art. 429, inciso II, do CPC, que trata da inversão do ônus da prova.

Defende que houve erro na valoração do conjunto probatório, especialmente porque os áudios e as transferências bancárias apresentados pelo banco não são provas suficientes para afastar a nulidade do contrato, dado o reconhecimento da falsidade nas assinaturas.

Contraminuta no id. 256003659.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por opostos por Eunice Vitor da Silva
,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela autora, ora Embargante, mantendo-se a sentença, em que os pedidos foram julgados improcedentes.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar adequadamente o pedido de inversão do ônus da prova, previsto no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, e a essencialidade da perícia fonográfica para comprovar a autenticidade dos áudios apresentados pela parte embargada.

Contudo, no voto condutor, a questão foi tratada nos seguintes termos:

“A perícia fonográfica foi indeferida pelo magistrado de primeiro grau, considerando-se que os elementos probatórios já constantes nos autos – como os áudios anexados, as transferências bancárias e as faturas – eram suficientes para o deslinde da controvérsia.”

Adicionalmente, foi destacado que:

“Embora o laudo grafotécnico tenha apontado a falsidade das assinaturas em um dos contratos apresentados, os demais elementos probatórios corroboram a realização de contratações que beneficiaram a embargante.”

Ainda que o pedido de inversão do ônus da prova não tenha sido expressamente mencionado, verifica-se que a questão subjacente foi efetivamente analisada, pois considerou-se que as provas apresentadas pelo embargado eram suficientes para a formação de seu convencimento, afastando a necessidade de novas diligências probatórias.

A ausência de menção expressa ao art. 429, inciso II, do CPC, não caracteriza omissão relevante, pois o fundamento acerca da ausência de necessidade de realização da perícia fonográfica foi apresentado de forma clara e compatível com o ordenamento jurídico.

Ademais, foi destacado que a prova pericial grafotécnica, embora tenha apontado a falsidade das assinaturas em alguns contratos, não invalidou os demais elementos de prova apresentados, que foram considerados aptos a fundamentar a decisão.

A embargante sustenta que o reconhecimento da falsidade das assinaturas seria incompatível com a validação dos áudios e documentos apresentados pelo embargado.

Entretanto, o acórdão foi claro ao valorar o conjunto probatório de forma integrada, destacando que:

“Embora o laudo grafotécnico tenha apontado a falsidade das assinaturas em um dos contratos apresentados, os áudios anexados e as transferências bancárias comprovam de forma inequívoca a realização de outras contratações, beneficiando-se a embargante dos valores disponibilizados.”

A utilização de diferentes elementos de prova, desde que coerentemente analisados, não configura contradição, mas sim o exercício regular da valoração probatória pelo julgador.

Assim, não há qualquer incoerência ou conclusão ilógica no acórdão embargado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Eunice Vitor da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025